Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-06.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002015-06.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA SUELY MORAES LEITE - CPF: 319.330.252-04 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA COM TESE DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - RECURSO GENÉRICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato instruído com cópia de documentos pessoais, os quais comprovam a existência de relação jurídica, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 168,12) e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2%), custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$168,12 (cento e sessenta e oito reais e doze centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC.

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que em nenhum momento restou caracterizada nos autos a prática de litigância por má fé da parte reclamante.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito, condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, bem como a exclusão das condenações imposta e do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do “Termo de Adesão e Contrato de Serviços – SMP” e “Contrato de Permanência por benefício, datado de 14/05/2016, devidamente assinado pela parte promovente, instruído com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), cuja assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos juntados nos autos, razão pela qual, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e havendo impugnação genérica com tese de inexistência de contrato e recurso genérico, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios ante a alteração da verdade dos fatos.

Outrossim, não há se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020